Tribunal: STF
Processo: HC 187753
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por George Arnoud Tork Facanha, em favor de Jorge Emanoel Amanajas Cardoso, contra ato do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 586.321/AP. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em ação penal instaurada no bojo da Operação Mãos Limpas, como incurso nas penas do art. 312, caput, última parte (peculato-desvio), por 2 vezes; art. 299, parágrafo único (falsidade ideológica majorada), por 2 vezes; e art. 288 (formação de quadrilha ou bando), todos do Código Penal.
    Após o recebimento da denúncia, foi determinada a reunião, por conexão, de 20 ações penais originárias em trâmite no Tribunal de Justiça do Amapá, referentes à mencionada operação.
    Daí a impetração do writ no STJ, em que se sustentou, em síntese, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, decorrente da: (i) falta de acesso integral aos elementos de prova constituídos em inquérito que subsidiou a oferta da denúncia nas 20 ações penais originárias reunidas (Súmula Vinculante 14 do STF); (ii) inexistência de quórum qualificado para julgamento do recebimento das denúncias referentes aos Processos 0000028-17.2017.8.03.0000, 0000031-69.2017.8.03.0000, 0000034-24.2017.8.03.0000, 0000037-76.2017.8.03.0000, 0000038-61.2017.8.03.0000 e 0000039-46.2017.8.03.0000; (iii) reunião tardia dos processos, porquanto algumas das ações encontravam-se com sua fase instrutória finalizada; (iv) incompetência do TJAP para julgar o grupo de ações penais reunidas, pois apenas uma delas ainda possui parlamentar com suposta prerrogativa de função (0000044-68.2017.8.03.0000). 
    O pedido foi liminarmente indeferido. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos deduzidos naquele Tribunal. Requer a suspensão das 20 ações reunidas, por conexão, em trâmite no Tribunal local, até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, pede a decretação de nulidade dos atos praticados nos processos reunidos ou, subsidiariamente, o reconhecimento da incompetência do Tribunal local para julgá-los, bem como a decretação de nulidade dos atos praticados em fase instrutória, ou ainda dos acórdãos de recebimento das denúncias em 6 dos 20 processos. 
    As informações foram prestadas no eDOC 18.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque, em 18.12.2019, julguei, em sede de reclamação, a higidez do acórdão do TJAP, de 15.10.2019, que traduz agora o ato impugnado na origem, exatamente com relação ao ora paciente. Além disso, não existiram desde então fatos novos que justificassem uma mudança de posição; o que ora ocorre é apenas uma alteração de estratégia na linha argumentativa traçada pelo impetrante.
    Importante destacar que, apesar de tal mudança de estratégia argumentativa e da própria via de jurisdição constitucional utilizada, o ato impugnado na origem – o acórdão do TJAP – continua sendo exatamente o mesmo, assim como o objetivo do paciente de suspender e anular o feito.
    Transcreve-se a ementa do referido acórdão:
    “PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.PREJUDICIAL RELATIVA AO QUÓRUM PARA JULGAMENTO. NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO DE ORDEM REFERENTE AO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DOS PROCESSOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO CONTAM MAIS COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO COM DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM ATINENTE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO A INTEGRALIDADE DO INQUÉRITO QUE SUBSIDIOU A DENUNCIA. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO A ALEGADOS PREJUÍZOS CAUSADOS AS DEFESAS EM FACE DA REUNIÃO TARDIA DOS PROCESSOS QUESTÕES DE ORDEM REJEITADAS. 1) A presença do Desembargador eventualmente impedido de proferir voto é computada para efeito de composição do quorum, não vedando o julgamento da matéria. Prejudicial não acolhida. 2) O pedido de desmembramento dos processos em relação aos réus que não contam mais com foro por prerrogativa de função com declínio da competência ao primeiro grau já foi apreciado pelo Pleno e na oportunidade rejeitado, mantendo-se as ações penais referidas nesta Corte, em razão de conexão. Coadunando assim em preclusão. 3) Não há que se falar em cerceamento de defesa ao argumento de falta de acesso a integralidade do inquérito que subsidiou a denuncia, visto que os documentos encontram-se disponíveis para acesso aos advogados neste Tribunal, bem como os autos principais. Mesmo porque nos autos principais os únicos documentos referente aos fatos apurados também instruíram a denuncia. Seguindo-se assim entendimento do STJ e STF acerca do ponto. 4) Alegações concernentes a suposto prejuízo à defesa p ela reunião tardia dos processos não procedem, visto que na instrução processual o magistrado questionou as defesas que não participaram dos depoimentos e interrogatórios, prestados em outras ações penais acerca de nova inquirição, conforme registrado nos áudios das audiências. 5) Questões de ordens rejeitadas por maioria”. 
    Do excerto extraído percebe-se que o paciente procura revolver fatos e questões jurídicas que já se encontram preclusos e sobre os quais já me manifestei – principalmente a questão da competência do TJAP para julgar o feito que reúne as 20 ações.
    Pretender-se agora a remessa do feito unificado (20 ações reunidas) para a origem, em vez de se pleitar o desmembramento dos processos, não tem como consequência a alteração do fato de que a questão sobre a competência para julgamento foi analisada pelo Pleno do Tribunal local e encontra-se preclusa.
    Ademais, dadas as peculiaridades do caso, entendo como prudente, adequada e proporcional a decisão do Ministro Relator no STJ Nefi Cordeiro no sentido de aguardar o julgamento de mérito do writ. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente